Tribunal: STF
Processo: MS 21851
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-02-19
Data de publicação: 2004-02-19

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança impetrado contra atos do Tribunal de
Contas da União e do Delegado Regional do Banco Central do Brasil.
2. Pleito de rescisão de contratos de locação de unidades
residenciais ocupadas pelos impetrantes, e cassação de ato do
Tribunal de Contas que proíbe pagamento das locações em curso
destinadas a garantir auxílio-moradia dos impetrantes. 3.
Precedente: MS 21.582, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ 29.6.01. 4.
Caráter estatutário do vínculo funcional dos impetrantes. 5.
Insubsistência do direito à moradia em imóveis de terceiros,
alugados para esse fim pela Autarquia, ante a legislação federal
proibitiva, prestigiada na decisão do órgão apontado como coator. 6.
 Impossibilidade de obrigar o Banco Central a prover-se, em locação
de apartamentos de propriedade de terceiros para cedê-los a
determinados servidores, mediante o pagamento de taxa de ocupação.
7. Mandado de segurança indeferido